Tribunal: TJES
Processo: 5005412-41.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho; Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005412-41.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: SANCLEYA AZEREDO QUARTEZANI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005412-41.2024.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO:
SANCLEYA AZEREDO QUARTEZANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI MUNICIPAL Nº 1.689/2018. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. AUTISMO EXPRESSAMENTE INCLUÍDO NO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA PELA NORMA LOCAL. DIREITO À REDUÇÃO DE 40% DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou
a promover a redução de carga horária da autora em 40% (quarenta por cento), sem a redução de vencimentos e sem compensação de horário. Em contrarrazões, pugna a parte Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação ordinária cumulada com pedido de tutela provisória visando à redução de 40% de sua jornada de trabalho, sem redução remuneratória e sem compensação de horário, com fundamento no art. 1º da Lei Municipal nº 1.689/2018. Alegou ser mãe de dois filhos diagnosticados com transtorno do espectro autista e transtornos hipercinéticos (TDAH), além de, no caso da filha, transtorno misto de ansiedade e depressão, circunstância que exige acompanhamento próximo e contínuo, o que se tornou inviável com a carga horária de 50 horas semanais. Narrou que já havia usufruído da redução de jornada com base na Portaria nº 093/2020, benefício esse posteriormente revogado, o que teria, inclusive, desencadeado agravamento do quadro comportamental de sua filha. Pleiteou: a concessão de redução de 40% de sua jornada semanal, sem redução de vencimentos e sem compensação de horas, nos termos da Lei Municipal nº 1.689/2018; indenização por danos morais, em razão da revogação do benefício e da negativa administrativa.

(3).
No que se refere à preliminar arguida pelo Requerido quanto à suposta necessidade de produção de prova pericial, entendo que não merece prosperar. No rito dos Juizados Especiais, a instrução probatória deve ser pautada pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, sendo lícito ao magistrado formar seu convencimento com base em prova exclusivamente documental quando esta se mostra suficiente para o julgamento do mérito (art. 5º da Lei 12.153/2009 c/c art. 38 da Lei 9.099/95). No caso concreto, constam dos autos laudos e relatórios médicos que atestam, de forma clara, o diagnóstico de transtorno do espectro autista e transtornos hipercinéticos em ambos os filhos, bem como, no caso da filha, transtorno misto de ansiedade e depressão, apontando o caráter crônico das condições e a necessidade de acompanhamento especializado e rotineiro. Dessa forma, mantém-se a rejeição da preliminar de imprescindibilidade pericial.

(4). No mérito, o Recorrente reitera a tese de que a legislação municipal apenas assegura a redução de jornada ao servidor ou dependente “deficiente”, e que, portanto, não seria possível estender o benefício ao caso de filhos autistas, à vista da alegada autonomia municipal para definir o regime jurídico de seus servidores. Entretanto, a leitura atenta do art. 1º da Lei Municipal (São Mateus/ES) nº 1.689/2018 evidencia que a própria norma local expressamente inclui “transtorno do espectro autista” no conceito de deficiência para fins de concessão da redução de carga horária: “servidores [...] detentores de cargos de provimento efetivo, deficientes ou que tenham sob sua responsabilidade [...] filho(s) ou dependente(s) com deficiência, inclusive transtorno do espectro autista, terão carga horária semanal reduzida em 40% (...), sem redução salarial”. Assim, ao contrário do que sustenta o Município, não há lacuna normativa nem exclusão do autismo; ao revés, o legislador municipal aderiu à diretriz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que reconhece o transtorno do espectro autista como deficiência para todos os efeitos legais.

(5). Com efeito, restou comprovado nos autos, por meio de laudos e relatórios médicos idôneos, que ambos os filhos da autora são diagnosticados com TEA e transtornos hipercinéticos, bem como que demandam cuidados especiais e acompanhamento permanente, encontramse preenchidos os pressupostos fáticos da lei municipal para a concessão da redução de jornada. Soma-se a isso o fato de que o próprio Município já havia reconhecido tal condição ao editar a Portaria nº 093/2020, concedendo anteriormente a redução de 40% de jornada, posteriormente revogada sem mudança relevante do quadro clínico dos dependentes.
(6). Nesse sentido, comungo da interpretação do Juízo de origem, razão pela qual entendo que não merece reparos a r. sentença, mantendo-se em sua inteireza.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)